Tribunal: TJMT
Processo: 0007628-46.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007628-46.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA – INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – CULPA DA FAZENDA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE A PARTIR DA GERAÇÃO DA GUIA DE ITBI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 229, IV, do Código Tributário Municipal de Cuiabá, o recolhimento do ITBI ocorre antes de
ser expedida as cartas de arrematação ou adjudicação, nas execuções.

2.
Se houve o devido registro da arrematação judicial em cartório, por consequência, houve a incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e geração da guia de Arrecadação Municipal, oportunidade em que a Administração Pública tomou ciência inequívoca da alteração de propriedade ocorrida.

3. Devidamente registrada a arrematação judicial, se ajuizada a execução fiscal em face de pessoa ilegítima, aplica-se o princípio da causalidade em face da Fazenda Pública, por ter dado causa à instauração do processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juliano Hermont Hermes da Silva
, nos autos da Execução Fiscal de nº 7628-46.2014.811.0041 ajuizada em desfavor de
ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME
,
que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinta a ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, condenando

a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta que a obrigação de comunicar ao Fisco a transferência de propriedade de imóvel é legalmente imposta pelo Código Tributário Municipal em seu artigo 189.

Indica que a responsabilidade de comunicar as operações de transferência de imóveis, em última
ratio
homenageia os princípios da publicidade e da boa-fé e até mesmo protege o contribuinte, que se assim o fizer, irá se resguardar de ulterior execução fiscal a ser proposta.

Assevera que o executivo fiscal apenas foi manejado contra a parte apelada em razão de sua patente desídia, haja vista esta não ter comunicado a Edilidade acerca da modificação ocorrida na titularidade do multicitado imóvel.

Expõe que aquele que deu causa a instauração da demanda deverá responder pelo adimplemento das despesas processuais, mormente em função da hermenêutica extraída do princípio da causalidade.

Afiança que não se pode culpar a administração tributária por cumprir a lei, nem impor qualquer ônus decorrente de tal atitude, eis que, a todo o momento se pautou subserviente às normas e princípios que norteiam sua conduta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação do apelante nas custas e honorários advocatícios firmados no comando do decisório, invertendo-os em desfavor da recorrida, homenageando, assim, o princípio da causalidade, tendo em vista esta ter sido a única responsável pelo equivocado ajuizamento da execução fiscal em apreço, ante a sua desídia, incansavelmente explanada, ao longo da presente peça recursal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo
a quo
,

nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de MUNICÍPIO
ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME
, que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinta a ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, condenando

a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o MUNICIPIO DE CUIABÁ ajuizou Ação de Execução Fiscal nº
7628-46.2014.811.0041
em desfavor da apelante
ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 10.588,47 (dez mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) a título de IPTU.

A executada Enco Engenharia e Comércio Ltda., opôs exceção de pré-executividade, aduzindo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo em razão da arrematação do imóvel pela empresa Royal Brasil Administração Empreendimentos e Participações Ltda., em 12/05/1998.

O juízo
a quo
, na sentença, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a exceção de pré-executividade e JULGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do Art. 269, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$1.000,00 (mil reais) a teor do que dispõe o art. 20, §4º, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente o recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à condenação dos honorários advocatícios, com a análise de quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal em face de pessoa ilegítima.

Da fundamentação, tem-se que a sentença concluiu que
“o registro de imóveis é público, sendo que por isso o mesmo detém o chamado “princípio da publicidade”, e dele se infere que a realização de um ato registral, por si só, gera publicidade e, e, consequência disso, presume-se que, a partir daí, passa a ser de conhecimento de todos.”

Pois bem.

Sem maiores delongas, resta incontroversa a ilegitimidade da parte executada, para figurar no polo passivo da presente execução fiscal em decorrência da arrematação judicial ocorrida anteriormente ao fato gerador do débito.

Nesse contexto, a transferência da propriedade ocorreu em 12/05/1998, conforme devidamente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, em documentos juntados ao id. 5005483, ao passo que as certidões de dívida ativa, que instruem a exordial, se referem a ausência de recolhimento do IPTU relativo aos anos de 2010 a 2014, momento em que a arrematante Royal Brasil Administração, Empreendimentos e Participações já detinha posse com
animus domini
da propriedade.

Em consequência lógica disso, o próprio Código Tributário Nacional afirma que em caso de arrematação em hasta pública, os débitos anteriores sub-rogam-se sobre o respectivo preço, enquanto ao adquirente incumbirá responsabilização própria em relações aos débitos futuros, como se vê:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo

preço.

Além disso, a alienação judicial ocorrida torna-se de conhecimento público a partir do registro. Não bastasse isso, não há qualquer dúvida de que a Fazenda Pública Municipal possuía ciência sobre a alteração da propriedade, eis que com o registro da arrematação, há a incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o qual é emitido justamente por ela.

A respeito, o Código Tributário Municipal de Cuiabá corrobora com esse entendimento, uma vez que o recolhimento do ITBI em caso de arrematação judicial ocorre antes da expedição da própria carta de arrematação ou adjudicação,
in verbis:

Art. 229 – O pagamento do imposto será na forma e prazos seguintes: (Redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 058 de 13 de dezembro de 1999, publicada na Gazeta Municipal nº 448 de 17 de dezembro de 1999)

I – Antecipadamente até a data da lavratura da escritura pública, quando lavrada no Município de Cuiabá;

II – No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da lavratura da escritura pública, quando lavrada fora do Município de Cuiabá;

III – No prazo de 15 (quinze) dias nas transmissões por título particular, mediante a sua indispensável apresentação à repartição fiscal;

IV – Antes de ser expedida as cartas de arrematação ou adjudicação, nas execuções;

V – No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do trânsito em julgado da decisão, se o título de transmissão for sentença judicial.

Logo, a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da execução em face de pessoa ilegítima, razão pela qual compete a ela arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020